Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE AEROPORTO DE PARTIDA. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Alteração da malha aérea. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A ré alega que o cancelamento do voo de volta que partiria da cidade de Teixeira de Freitas-BA, no dia 21/01/2022, decorreu de mudança de temporada e datas festivas, que impôs a readequação da malha aérea. A alteração da malha aérea constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo. Ademais, o defeito não se limitou ao cancelamento do voo e realocação três dias depois (24/01/2022), mas também à remarcação em aeroporto distinto, que distava mais de 200 quilômetros da cidade originalmente programada para partida. Ressalta-se que a alteração só foi informada cerca de três dias antes da data do voo, ou seja, quando o autor já estava em viagem. Assim, é de se reconhecer a responsabilidade civil da ré.
3 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada pelo consumidor em razão do fato do serviço. O autor demonstra que, em razão do cancelamento do voo, alteração de data e mudança de aeroporto, precisou despender a monta de R$ 2.755,80 com aluguel de veículo, hospedagem e alimentação (ID. 39489299, 39489294, 39489295 e 39489296). É devida a indenização do valor correspondente.
4 – Danos morais. A orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” Considerando a causa do cancelamento do voo e o remanejamento tardio, em cidade distinta, resta caracterizado o dano moral.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1302990, ARNALDO CORREA SILVA, Acórdão 1315321 e EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 2.000,00. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso. A realocação tardia e em local distinto não decorre só do fato do serviço, mas também das características da cidade de partida, servida com poucos voos diários. Ademais, o autor conseguiu minimizar possíveis danos ao alugar veículo e partir para a nova localidade, tendo a oportunidade de se hospedar e se organizar para embarcar na nova data programada para o voo. Não há demonstração de perda de compromisso previamente marcado. Tais elementos recomendam a fixação da indenização no valor de R$ 2.000,00, que melhor atende às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se reforma neste ponto, mantendo-se em relação ao que restou fixado quanto aos encargos.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J